Tribunal: TJSP
Processo: 0004764-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Preliminares: Aplicação de Acordo de Não Persecução Penal - Descabimento - Acordo de não persecução penal incabível, diante do oferecimento da denúncia – Precedentes - Nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de diligência requerida pela defesa – Impossibilidade - Diligência defensiva regularmente

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Preliminares: Aplicação de Acordo de Não Persecução Penal - Descabimento - Acordo de não persecução penal incabível, diante do oferecimento da denúncia – Precedentes - Nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de diligência requerida pela defesa – Impossibilidade - Diligência defensiva regularmente indeferida pelo juízo - O julgador é o destinatário da prova, a ele competindo aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória - Falta de fundamentação da sentença – Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à imputação do artigo 303 da Lei 9503/97 – Possibilidade - Inteligência do disposto nos artigos 110, §1o, e 119 do Código Penal – Transcurso do lapso prescricional de três anos, estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal - Matéria de mérito prejudicada - Pleito defensivo de absolvição da infração do artigo 302 da Lei 9503/97 – Impossibilidade - Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório que não deixa dúvidas quanto à prática do crime pelo acusado – Réu que trafegava com velocidade acima do permitido para a via e causou o atropelamento das vítimas na faixa de pedestres, sendo que uma delas veio a óbito pouco tempo depois dos fatos – Culpa do acusado demonstrada de forma segura – Ausência de concorrência da vítima, ressaltando-se a inexistência de compensação de culpas em Direito Penal – Presença incontestável de previsibilidade objetiva - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal ante as circunstâncias e consequências do crime – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Presente as majorantes previstas no art. 302, § 1o, inc. II e III, do CTB – Pena quanto à suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor reduzida ex officio – Pena que deve se adequar à dosimetria da pena privativa de liberdade – Imposição do regime semiaberto como o mais adequado à hipótese, ante a desfavorabilidade na primeira etapa e quantum da pena – Precedentes - Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito – Declarada extinta a punibilidade quanto à imputação do artigo 303 da Lei 9503/97 pela ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa - Recursos parcialmente providos.